Tribunal: TJDFT
Processo: 0734836-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734836-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALDIR LINHARES DE SOUSA, CAMILO LINHARES DE SOUSA, JEIRA MARIA DE MEDEIROS LINHARES DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama (Processo 0711320-07.2018.8.07.0001 - id 135333557), cujos declaratórios foram rejeitados (id 137689941) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens em nome dos devedores pelo sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Alega, em suma, preenchidos os requisitos da pleiteada pesquisa para localização de bens, consistentes em citação do devedor, ausência de pagamento e de apresentação de bens à penhora, bem como tentativas infrutíferas do credor para localização de bens penhoráveis, ressaltando que o CNIB se mostra sistema mais eficaz para esse fim do que os disponibilizados ao Poder Judiciário por abranger todo o território nacional. Invoca os princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da segurança jurídica. Requer a antecipação da tutela recursal para a localização e indisponibilização no CNIB de bens em nome dos agravado, com o fim de satisfazer o débito. 2. O agravo veicula pretensão contrária a expressa disposição normativa. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, como já revela a sua própria denominação, é voltado ao registro dessa específica medida jurídica (indisponibilidade), que tem disciplina própria inconfundível com o instrumento de mera consulta de imóveis para ulterior penhora. Além da denominação, o Provimento CNJ 39/14 indica claramente a sua finalidade, verbis: “(...). CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); (...). RESOLVE Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. “ Portanto, a ferramenta não se presta para a penhora de bens nem para rastreamento pelo Judiciário de imóveis eventualmente penhoráveis. A par da clareza do texto normativo, atente-se para a jurisprudência da Turma, sem grifo no original: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CNIB PARA BUSCA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES. DESCABIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - constitui ferramenta inadequada para a busca e constrição de bens penhoráveis dos devedores, nada havendo a reparar no indeferimento da diligência requerida, por meio da qual se pretendia se valer de tal central para busca e constrição de bens em nome dos devedores. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.422.014, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2022); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Ac.1.419.653, Des. Sérgio Rocha, 2022); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. imóveis penhoráveis. busca. consulta ao sistema da central nacional de indisponibilidade de bens - cnib. impossibilidade. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - foi criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça que, em seu art. 2o, aduz que "terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". 2. A CNIB não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Ac. 1.384.173, Des. Luís Gustavo de Oliveira, 2021). Não bastasse o que vem de ser dito, acrescente-se que o agravante não necessita da intervenção judicial para obter dos registros imobiliários do País informação sobre eventuais imóveis em nome do agravado, bastando, para tanto, acessar o site “registradoresbr.org.br” ou até mesmo, em relação a ordens de indisponibilidade, o próprio site “indisponibilidade.org.br” (relatório gratuito para consulta de indisponibilidade). Destarte, também por falta de interesse-necessidade, o agravo não comporta conhecimento, data venia do seu ilustre subscritor. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator